Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725760-60.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou um dos réus à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado pela fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), e ao corréu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). II. Questão em Discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pela fraude, nos termos do art. 155, §4o, II, do Código Penal, e do corréu pelo crime de receptação, conforme previsto no art. 180, caput, do Código Penal.; (i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e (ii) determinar o critério proporcional para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir: 3. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por provas documentais e testemunhais robustas, incluindo depoimentos e registros audiovisuais. Configurado o furto mediante fraude pela utilização indevida de cartão bancário da vítima por parte do réu, bem como a receptação dolosa pelo corréu, ao ser encontrado em posse de bem de origem ilícita. Não comprovado o desconhecimento da ilicitude dos bens apreendidos. A dosimetria respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, com adequada exasperação pela culpabilidade elevada do réu, que cometeu o delito durante o cumprimento de pena anterior. IV. Dispositivo 4. Recursos não providos. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. Assim, pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo; b) artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, sustentando que a pena-base restou fixada em patamar exacerbado ante a valoração negativa da culpabilidade, e defende a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando a tese absolutória lançada no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155, do CP, 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As provas colhidas, no entanto, demonstram que o pagamento foi efetivado com o cartão subtraído da vítima, como confirmado pelas imagens do posto e pela vinculação temporal e espacial dos fatos (...) A fraude está caracterizada pela indução ao erro tanto do estabelecimento quanto da instituição financeira, configurando o crime de furto qualificado. A prova robusta nos autos, inclusive pelas imagens do circuito interno e pela declaração do próprio apelante sobre o abastecimento, reforça a certeza da prática delitiva” (ID 68871899). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo verbete sumular impede o trânsito do apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 33, 44 e 59, todos do CP. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A revisão da dosimetria da pena e do regime prisional é vedada em recurso especial, quando depende do reexame de provas, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.753.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte em relação à suposta afronta aos artigos 5o, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1516652 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 30/10/2024). Ademais, o apelo extremo não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: Flávio Dino, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029